Tribunal: STF
Processo: HC 183625
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu/RJ converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 21 de abril de 2019, e de outras pessoas, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 157, § 2º, inciso II (roubo com causa de aumento alusiva ao concurso de pessoas), do Código Penal. 
    Em 11 de novembro de 2019, no processo nº 0091391-67.2019.8.19.0001, condenou-o a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, considerada a prática de roubo mediante concurso de agentes, por duas vezes. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, salientando permanecerem os motivos que ensejaram a preventiva.
    No Tribunal de Justiça, o Desembargador relator do habeas corpus nº 0002684-92.2020.8.19.0000 determinou a adequação da prisão cautelar ao regime semiaberto. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 569.370/RJ, indeferido liminarmente pelo Relator.
    Os impetrantes afirmam inobservado o princípio constitucional da não culpabilidade. Sustentam incompatível a manutenção da preventiva com a fixação do semiaberto. Apontam o excesso de prazo da custódia, dizendo-a perdurar por mais de 10 meses. Mencionam a crise sanitária decorrente da pandemia de covid-19. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva e, sucessivamente, a substituição por prisão domiciliar. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou a interposição de apelação, pendente de exame.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. O Tribunal de Justiça determinou a adequação da preventiva ao regime estabelecido na sentença, o semiaberto, deixando de afastá-la. Ocorre que, ante a ausência de previsão legal acerca do cumprimento da prisão cautelar em regime diverso do fechado, mostra-se inviável a manutenção desta. A compatibilização da custódia com o regime fixado, a revelar privação parcial da liberdade sem amparo na legislação, assume contornos de execução antecipada da pena imposta, surgindo descaracterizada a natureza instrumental da preventiva. Precedentes: habeas corpus nº 132.923 e 136.397, Segunda Turma, relator ministro Teori Zavascki; habeas corpus nº 138.122, Segunda Turma, relator ministro Ricardo Lewandowski; e habeas corpus nº 177.740, Primeira Turma, relator ministro Alexandre de Moraes.
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. 
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 21 de abril de 2019, ou seja, há 1 ano e 22 dias, sendo mantida a custódia em 11 de novembro posterior. Uma vez inexistente ato posterior sobre a necessidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo. 
    A superveniência da decisão condenatória recorrível não afasta o caráter preventivo da prisão. Não decorrendo a custódia de título condenatório alcançado pela preclusão maior, a prisão reveste-se de natureza cautelar, conforme o previsto no artigo 283, cabeça, do Código de Processo Penal. O artigo 387, § 1º, denomina, expressamente, preventiva a custódia oriunda da condenação não transitada em julgado. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0091391-67.2019.8.19.0001, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu/RJ. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator